Tribunal: TJDFT
Processo: 0703002-98.2019.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EXECUÇÃO. DUPLICATA. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. TRANSCURSO DO PRAZO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a prescrição intercorrente de pretensão relativa à satisfação de crédito oriundo de duplicata.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar se houve o transcurso do prazo de prescrição.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O prazo de prescrição intercorrente inicia a partir do fim da suspensão de um (1) ano nos termos do art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil, vigente até 26.8.2021.
4. O restabelecimento da execução durante o prazo de suspensão ocorre quando forem encontrados bens penhoráveis nos termos do art. 921, § 3o, do Código de Processo Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: “O transcurso do prazo de três (3) anos durante a execução de dívida líquida de duplicata mercantil ocasiona a prescrição intercorrente quando o exequente não indica bens passíveis de penhora para permitir a satisfação do seu crédito".
____________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 921, § 4o; Lei no 5.474/1968, art.18, I.
Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.815.762, Rel. Min. Mauro Campbell, Segunda Turma, j. 7.11.2019.